Tribunal: TJMT
Processo: 1003932-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003932-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 056.898.461-71 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2° VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
. Roubo majorado e extorsão qualificada. Condenação. Negativa de direito de recorrer em liberdade. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado
contra ato comissivo, que
condenou o paciente por roubo majorado e extorsão qualificada a
19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, visando aguardar o trânsito em julgado em liberdade provisória.

II. Questões em discussão

A questão consiste na existência de fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. Razão de decidir

A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes, praticados com elevado grau de violência, mediante concurso de agentes, uso de arma de fogo e ameaça de morte às vítimas.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para conceder o direito de recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I; 158, §1º e §3º; 69. Código de Processo Penal, arts. 312 e 315.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 137558 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.3.2017; STJ, AgRg no HC nº 631.046/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.8.2021; STJ, RHC nº 93.082/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.3.2018; TJMT,
HC

1021694-88.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.12.2024
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003932-25.2025 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DR. CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO

PACIENTE:

ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (N.U 1036917-09.2023.8.11.0003), que o condenou por roubo majorado e extorsão majorada, em concurso material, a 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado e lhe negou o direito de recorrer em liberdade -
art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, por 3 (três) vezes e art. 158, §1º e §3º por 3 (três) vezes, c/c art. 69, todos do Código Penal
- (ID. 267859255).

O impetrante sustenta que a negativa do paciente de recorrer em liberdade
“não traz motivação do caso concreto”
.

Requer a concessão da ordem para
“permitir ao paciente a possibilidade de recorrer da sentença em liberdade”
(ID 267856795), com documento (ID 267859255).

O pedido liminar foi indeferido (ID 269258264).

O Juízo singular prestou informações (ID 269744272).

A i. 5ª Procuradoria Criminal opina pela denegação, por entender que
“A gravidade do crime, associada à pena imposta e ao regime de cumprimento estabelecido, justifica a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 272618366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos, desde o início, a situação cautelar do paciente.

Em 27.10.2023, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:

“Após a prisão em flagrante dos autuados, os mesmos foram levados ao reconhecimento pessoal pelas vítimas, conforme Termos colacionados nos id. 132891659 e 132891663,
que asseveraram reconhecê-los como sendo os autores do crime de roubo majorado.

Em que pese a aparente inobservância do conteúdo da Resolução n.º 484, de 19 de dezembro de 2022, pelo Conselho Nacional de Justiça, importante consignar que as vítimas contribuíram com outros elementos informativos importantes, cujo conjunto probante faz concluir pelos indícios suficientes de autoria exigidos para o decreto da prisão preventiva, que são diversos da certeza exigida para a condenação.

Nesta toada, malgrado a, a priori, falibilidade do reconhecimento realizado pelas vítimas, os indícios coletados se mostram suficientes para fundamentar os indícios de autoria delitiva pelos autuados. Consta dos autos que o ato de reconhecimento foi
realizado no dia seguinte aos fatos
, as vítimas aduziram que os autores do crime estavam “de cara limpa”, objetos surrupiados na ação criminosa foram encontrados com os autuados e, note-se que Rafael faz uso de monitoramento eletrônico, o que poderá aclarar a sua efetiva participação na ação.

Destaque-se que os objetos subtraídos das vítimas foram em parte recuperados dentro do veículo ocupado pelos autuados no momento da prisão (inclusive as chaves da caminhonete Hilux da vítima, escondida em local de mata), bem como localizado o celular Iphone da vítima na casa de Rafael Oliveira, residência na qual fora apreendida a arma de fogo, supostamente empregada no crime.

Portanto, o contexto das diligências investigativas realizadas, corroboradas pelas declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, colacionadas aos autos, são indícios suficientes quanto à autoria delitiva dos autuados. Nesse contexto fático, é por certo que o reconhecimento não é utilizado de forma isolada ou como único elemento indiciário para reconhecer-se a presença dos indícios suficientes de autoria delitiva, bem como, no caso versando, sequer fora utilizado como único elemento a palavra das vítimas. Isso ocorre porque há outros indícios coligidos no caderno investigativo pela douta autoridade policial que permite sustentar o decreto da prisão.

Demonstrado, portanto, o
fumus comissi delicti,
deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
.

Trata-se de suposto crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, crime incluído no rol taxativo de crimes hediondos da Lei nº 8.072/90 (artigo 1º-A, inciso II, alíneas a e b), pelo chamado Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19).

O recrudescimento se dera não por mera conjectura legal, mas sim como medida para, ao menos em tese, refrear a crescente prática de crimes patrimoniais nos quais é exercido elevado grau de violência e ameaça contra as vítimas.

Gravidade concreta do crime

Da análise do caso concreto, constata-se a gravidade dos fatos que em muito perpassa o normal ao tipo penal, demonstrando o abalo à ordem pública. Cuidam-se de agentes que, supostamente, abordaram as vítimas durante a noite, quando chegavam para verificar a casa que estão construindo e, mediante forte ameaça pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, subtraíram bens de considerável valor, sendo que, quanto às joias, somente uma parte foi recuperada.

As vítimas foram assentes ao descrever o elevado grau de violência impingido pelos agentes em seu desfavor, com graves ameaças de morte, inclusive de jogar seus corpos no rio. Aduzem, inclusive, terem sido empurradas por diversas vezes enquanto amarradas, sob a mira de arma de fogo empunhada pelos autores.

Ordem pública

Ademais, não fosse à gravidade concreta do caso, noticiada pelo modus operandi, o risco de reiteração delitiva se mostra como fator apto a
abalar a ordem pública
no caso concreto, ante os antecedentes dos representados.

Pelas buscas do Sistema PJE e antecedentes criminais, verifica que:

[...]

Tais fatos
demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção
, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos o flagrado não praticou o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Ex positis, com fundamento no artigo 310, II c/c o artigo 312, § 2º c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
dos autuados
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA
e
CARLOS DANIEL LOPES DE ALMEIDA
, para garantia da ordem pública.”
(Helícia Vitti Lourenço, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 19.4.2024, o Juízo condenou o paciente por roubo majorado e extorsão qualificada, em concurso material, a 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado e negou o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos:

“Diante da pena aplicada e regime inicial de cumprimento, NEGO aos acusados ANTHONNY KARLOS COSTA DE OLIVEIRA, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA e CARLOS EDUARDO LOPES DE SOUZA o benefício de recorrer em liberdade.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID. 267859255).

Em 27.5.2024, a Defesa interpôs recurso de apelação (PJe nº 1036917-09.2023.8.11.0003).

Em 28.5.2024, foi expedida a guia de execução penal provisória (ID. 223582880).

Em 1º.7.2024, o órgão do Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (PJe nº 1036917-09.2023.8.11.0003).

Em 21.3.2025, o Juízo singular prestou informações e reavaliou a prisão, nos seguintes termos:

“No entanto, em que pese a irresignação do paciente, entendo que os fundamentos que deram causa a prisão cautelar do paciente se mantiveram hígidos durante toda a instrução, confirmando-se com a sentença condenatória proferida pelo juízo. Isto porque o paciente foi preso em flagrante logo após o cometimento do roubo e em posse de vários objetos roubados. O crime foi cometido com violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo, conforme declarações das vítimas colhidas em juízo. Na ocasião, as vítimas ainda foram mantidas em poder do paciente e seu comparsa por mais de 4 horas, enquanto tentavam realizar movimentações em suas contas bancárias. O paciente permaneceu preso durante a instrução processual por estarem presentes os requisitos indispensáveis para tanto, não havendo qualquer alteração fática que enseje a modificação do entendimento deste juízo, mormente porque já proferida sentença condenatória em seu desfavor diante da existência de provas suficientes da sua autoria, aplicando-lhe a pena de 19 anos e 2 meses de reclusão e 259 dias multa. A conduta do impetrante configura evidente risco à ordem pública levando-se em conta, inclusive, a necessidade de garantir segurança e a paz social. Frise-se que indicativos pessoais não são suficientes para afastar a segregação cautelar.

Nesse contexto, as medidas cautelares se mostram insuficientes, diante da necessidade de garantia da ordem pública que não se limita a prevenção da reiteração delituosa, mas também como forma de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça. Assim, entendendo que persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, por todo o contexto dos autos, MANTENHO NA ÍNTEGRA a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a negativa do direito de recorrer em liberdade.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – fls. 51).

Pois bem.

Verifica-se que o paciente foi condenado por roubo majorado e extorsão qualificada a 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado -
art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, por 3 (três) vezes e art. 158, §1º e §3º por 3 (três) vezes, c/c art. 69, todos do Código Penal
- e indeferiu o direito de recorrer em liberdade em razão da pena aplicada, no regime imposto [fechado] e por ter permanecido preso durante toda a instrução processual.

Observa-se que a prisão preventiva, decretada
na audiência de custódia, foi fundamentada na garantia da ordem pública,
extraída da forma de execução dos crimes [“
abordaram as vítimas durante a noite, quando chegavam para verificar a casa que estão construindo e, mediante forte ameaça pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, subtraíram bens de considerável valor; [...] elevado grau de violência impingido pelos agentes em seu desfavor, com graves ameaças de morte, inclusive de jogar seus corpos no rio [...] amarradas, sob a mira de arma de fogo(...)
].

Com efeito, a gravidade concreta da conduta [roubo e extorsão em concurso de agentes, emprego de arma de fogo,
“elevado grau de violência”
e ameaças de morte] autoriza a manutenção da prisão preventiva
após
a
“sentença condenatória [...] em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal”
(TJMT, HC 1011821-98.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 28.6.2023).

Noutro giro, não houve qualquer alteração fática nos fundamentos da prisão

preventiva
“que enseje a modificação do entendimento deste juízo, mormente porque já proferida sentença condenatória em seu desfavor diante da existência de provas suficientes da sua autoria”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - fls. 50).

A propósito, se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução probatória,
“não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(AgRg no HC n. 631.046/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.8.2021).

A propósito, este e. Tribunal assim decidiu:

“Como subsistem os elementos justificadores da custódia cautelar e o paciente permaneceu recolhido em cárcere durante todo o curso da ação penal, soaria ilógico conceder-lhe
liberdade
depois de reconhecida sua culpa em primeira instância”
(HC

1021694-88.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.12.2024)

Nesse contexto, conserva-se o indeferimento do direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025